Tribunal: TCU
Processo: 034.690/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11714/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 034.690/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alvaro Martins Fernandes (CPF XXX.826.009-XX); Ana Maria Viviani (CPF XXX.590.758-XX); Aurora Heredia (CPF XXX.905.298-XX); Carlos Elias Gerais (CPF XXX.637.128-XX); Eduardo Pereira (CPF XXX.329.998-XX); Elisa Aparecida Avilez (CPF XXX.815.278-XX); Gisela dos Santos Costa (CPF XXX.292.028-XX); Iracema Maria Giacomini (CPF XXX.260.898-XX); Nadia Santos da Silva (CPF XXX.103.898-XX) e Paulo Sergio Athayde Ribeiro (CPF XXX.758.298-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.